Tribunal: TJMT
Processo: 1042562-61.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042562-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE POR FRAUDE. ANOTAÇÃO REALIZADA ANTES
DA SENTENÇA RECONH
ECENDO FRAUDE CONTRATUAL
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundado na alegação de inscrição indevida de débito, declarado inexistente por sentença em ação anterior, no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

II. QUESTÃO EM REDISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição de débito no SCR, realizada antes da concessão de medida liminar ou da prolação de sentença reconhecendo fraude contratual, é apta a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A anotação da dívida no SCR foi realizada em momento anterior à concessão da medida liminar que determinou a suspensão dos contratos discutidos e à sentença que reconheceu a fraude.

4. A liminar proferida na ação anterior não determinava a exclusão do registro junto ao SCR, restringindo-se à suspensão dos descontos em folha.

5. A
anotação foi baixada do SCR em outubro de 2022, antes mesmo da sentença que reconheceu a fraude e do ajuizamento da presente ação.

6
. A inscrição no SCR, à época em que realizada, baseou-se em informações que indicavam inadimplemento contratual, razão pela qual constitui exercício regular de direito pela instituição financeira (CC, art. 188, I).

7
. A autora já foi indenizada pelos danos oriundos da contratação fraudulenta na ação
anterior
, não sendo devida nova reparação por eventual manutenção do registro, o qual já havia sido removido antes do ajuizamento da presente ação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. A inscrição de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), realizada antes da comprovação judicial de fraude, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando ato ilícito. 2. A manutenção do registro não gera dever de indenizar por danos morais quando ausente ilicitude e quando já reparados os danos oriundos da contratação fraudulenta.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 188, I; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.058/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 26.02.2019; TJMT, Apelação Cível no 1001606-80.2025.8.11.0004, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de

apelação cível interposta
por

Zenilde
Izabel Norberto da Silva

contra
sentença proferida pelo Juízo da
11
a Vara Cível de
Cuiabá
, que
julgou
im
p
rocedente
s

os pedidos formulados na

ação de indenização por danos morais
movida em desfavor do Banco BMG S.A,
e
condenou a autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Na origem, a autora
aleg
ou
que
ao tentar realizar a contratação de um cartão de crédito, foi surpreendida com a negativa em razão de uma dívida inscrita pelo banco requerido, no SCR do Banco Central do Brasil, no valor de R$ 6.401,47
. Relatou, contudo,
que o débito
foi objeto
da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
no 1027312-61.2019.8.11.0041, na qual obteve liminar favorável para suspensão dos contratos
e, posteriormente, sentença de

parcial procedência para declaração de
nulidade e a inexistência dos débitos oriundos dos contratos no 42739485 e 251900728
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos,
consignando
que
embora a sentença proferida nos autos no 102731261.2019.8.11.0041 tenha declarado a nulidade do débito em razão de fraude na contratação, a anotação da dívida como "prejuízo" no SCR pela instituição financeira ocorreu em momento anterior, quando, sob a ótica do banco, havia um contrato válido e um inadimplemento configurado
(Id. 323716403)
.

A

apelante

sustentou que, mesmo após o reconhecimento judicial da fraude
no processo no. 1027312-61.2019.8.11.0041
, o
apelado
manteve indevidamente seu nome no SCR, o que lhe causou restrições creditícias, constrangimento e abalo moral. Ressalt
ou
que o juízo
de origem

deixou de observar a decisão liminar que determinava a suspensão do contrato e a exclusão dos efeitos decorrentes dele.

Alega
que a inscrição indevida no SCR gera dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica
do prejuízo. Requer
a reforma da sentença, com o reconhecimento da ilicitude da inscrição e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização
por danos morais
, bem como a exclusão
definitiva do registro no SCR. (Id.
323716411
).

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da manutenção de registro de débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), realizado pelo Banco BMG S.A., e posteriormente declarado inexistente por decisão judicial que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação. A parte autora sustenta que a manutenção da anotação, mesmo após a concessão de medida liminar e, posteriormente, da sentença de parcial procedência nos autos da ação declaratória no 1027312-61.2019.8.11.0041, ensejaria a responsabilização da instituição financeira por danos morais.

Como cediço,
o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora possua função fiscalizatória e de monitoramento do mercado de crédito, exerce também, na prática, efeitos restritivos, pois
serve de base para decisões sobre concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Tal entendimento

encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial no 1.675.058/RS, em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a natureza restritiva do SCR, ainda que distinta dos cadastros negativos tradicionais, como SPC ou SERASA.

Ocorre que,
a validade da inscrição deve ser aferida com base na situação existente
quando de sua realização.

No caso concreto, a ação declaratória que culminou com o reconhecimento da fraude foi ajuizada em 25 de junho de 2019. Em 30 de agosto do mesmo ano, foi deferida tutela de urgência determinando apenas a suspensão dos contratos questionados e a abstenção de descontos em folha, sem qualquer menção à exclusão de registros no SCR
(id.
22920659
dos autos de no
1027312-61.2019.8.11.0041
)
. A anotação da dívida, por sua vez, foi efetuada pela instituição financeira em outubro de 2019, quando, à luz das informações de que dispunha, havia relação contratual vigente e inadimplemento aparente.

Apesar de haver liminar nos autos do processo no
1027312-61.2019.8.11.0041
essa foi deferida somente para
determin
ar que a parte requerida
suspend
esse
os co
ntratos no 251900728 e 12739485

e
se abst
ivesse
de efetuar novos descontos
, sem determinação para exclusão quanto aos órgãos restritivos. Ademais, quando do ajuizamento da presente ação em 19/09/2024, já
não const
ava
nenhuma anotação por parte do requerido
junto ao SCR.

Dessa forma, a
anotação do débito no SCR, antes
da ciência e da comprovação da fraude na contratação
, não configura ato ilícito
, pois trata-se do
exercício regular de direito pela instituição financeira
.

Nesse sentido, inclusive, de minha relatoria
“[...] AinscriçãonoSCRnão configura ato ilícito, pois o banco agiu no exercício regular de direito (CC, art. 188, I), inexistindo prova de dano
moral efetivo”

(N.U 1001606-80.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
.

Importa registrar que, na referida ação declaratória, a autora obteve sentença de parcial procedência proferida em 21 de julho de 2025, com o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados mediante fraude, a condenação à devolução de valores e à reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(id.
200921038
dos autos de no
1027312-61.2019.8.11.0041
).

C
onsiderando que a anotação
saiu do status “em prejuízo”
espontaneamente antes
da sentença de mérito
da ação anterior, e que a autora já foi indenizada pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta,
sendo indevida
nova condenação por danos morais.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença inalterada
.

Por consequência,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil
, observada eventual justifica gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025